Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a tutela de urgência requerida (intimação do executado para indicar a localização de imóvel penhorado, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça). 1.1. Recurso aviado na busca pela determinação de intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de sofrer aplicação das sanções processuais cabíveis ao caso previstas nos arts. 139, IV, e 774, do CPC.
2. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. 2.1. Dessa maneira, tem-se que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido, a regra do art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. 2.2. A desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do mencionado artigo.
3. No caso, observa-se que o credor tem agido de forma diligente no intuito de satisfazer o seu crédito. Da leitura detida dos autos da origem, consoante ressaltado, verifica-se que este já buscou a localização de bens por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal (Sisbajud e Renajud), dentre outras medidas, mas não logrou êxito na satisfação de seu crédito. 3.1. Além disso, o exequente informou a dificuldade em localizar a área do imóvel em razão da matrícula não estar georreferenciada (não possui as coordenadas geográficas ou ponto de referência de localização). 3.2. Logo, afigura-se legítimo o ato judicial de provocar o executado a indicar bens passíveis de penhora e lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma assegurada pelo art. 774, parágrafo único, do CPC. 3.3. Assim, reputa-se possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.4. A par de tal quadro, considerando que o exequente tem atuado de forma diligente no processo e que a cooperação constitui dever processual imposto a ambas as partes, deve ser concedida a tutela pretendida a fim de que seja determinada a intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de até 10% sobre o montante do valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC).
4. Agravo de instrumento provido.